Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO FIADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.029, § 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que julgou extinto o processo em relação a um dos executados e desconstituiu a penhora incidente sobre seu patrimônio, porquanto julgado procedente o pedido de nulidade da fiança.

2. A sentença declaratória de nulidade da fiança foi confirmada em segunda instância, havendo interposição de Recurso Especial, inadmitido pela Presidência dessa Corte. Requer o agravante, portanto, a manutenção da execução em face do segundo agravado até o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

3. Todavia, o recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 1.029, § 5o, do CPC, de modo que, não tendo sido atribuído tal efeito ao recurso em referência (ou ao agravo em recurso especial), desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que o acórdão produza os seus jurídicos efeitos.

4. Recurso conhecido e desprovido.